Tribunal: TCU
Processo: 040.668/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional contra José Clementino da Silva, ex-prefeito municipal de São Francisco do Piauí/PI, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio para a reconstrução de 100 unidades habitacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional contra José Clementino da Silva, ex-prefeito municipal de São Francisco do Piauí/PI, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo então Ministério da Integração Nacional por meio do Convênio 156/1999 para a reconstrução de 100 unidades habitacionais ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 20 e 21 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 211 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar a revelia e arquivar os autos em relação à empresa Proart Engenharia e Comércio Ltda. - ME, por ausência dos pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo quanto à apuração de sua responsabilidade; 9.2. considerar iliquidáveis as contas de José Clementino da Silva, com o consequente trancamento do feito e o arquivamento do presente processo; e 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento Regional com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.